Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704788-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MIZUE MURAKAMI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por MIZUE MURAKAMI, nos termos do pedido contido no ID 44864287, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista a perda do seu objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora